Tribunal: STJ
Processo: 5016759-89.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221199 - SP (2025/0242741-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: OSTEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NULIDADE DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILIQUIDEZ AFASTADA. EXPURGO DA PARCELA
INDEVIDA DA CDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
TEMA
249
/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou tese, Tema 249/STJ, segundo a qual o prosseguimento da
execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário
ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente
declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida
nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori,
.
dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)
II – A alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa em decorrência da
configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do
referido título executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida
por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado
do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da Certidão.
Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51411034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: aff2b385-dd3a-4a51-bb6f-263ed92b7ffd

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: aff2b385-dd3a-4a51-bb6f-263ed92b7ffd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221199 - SP (2025/0242741-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: OSTEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NULIDADE DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILIQUIDEZ AFASTADA. EXPURGO DA PARCELA
INDEVIDA DA CDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
TEMA
249
/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou tese, Tema 249/STJ, segundo a qual o prosseguimento da
execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário
ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente
declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida
nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori,
.
dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)
II – A alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa em decorrência da
configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do
referido título executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida
por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado
do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da Certidão.
Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu e
negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na aplicação da Súmula n. 83
/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a exceção de pré-executividade não
é a via adequada para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
porquanto demanda a dilação probatória, não havendo que se falar, por isso em
Súmula n. 83/STJ.
Afirma ser clara a divergência do entendimento do acórdão recorrido e o
prevalecente nesse Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

aplicação da Súmula n. 83/STJ, considerando os recentes precedentes no sentido da
pretensão fazendária, e que a especificidade da exceção de pré-executividade afasta
os precedentes consagrados na decisão ora recorrida.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 461/467e.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito ao cabimento da exceção de pré-
executividade. O acórdão recorrido consignou que o debate referente à exclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS pode ser conhecido na via da exceção. A ora
Agravante afirma a impossibilidade de discussão na via da exceção em razão da
necessidade de dilação probatória.
A Agravante afirma que a exceção de pré-executividade não é a via
adequada para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
porquanto demanda a dilação probatória.
No caso, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia nos seguintes termos
(fls. 334/338e):

No caso concreto, a questão sob exame diz respeito à possibilidade de
invocar, em sede de exceção de pré-executividade, tese firmada em
recurso repetitivo com o objetivo de infirmar a higidez de que goza o título
executivo estampado na Certidão da Dívida Ativa (CDA).
Admite-se, como regra geral, que a alegação de nulidade do título executivo
com fundamento no excesso de execução, decorrente de equívoco na
definição do elemento quantificativo do tributo, seja matéria própria de
defesa nos embargos à execução, uma vez que é necessária a
demonstração contábil da apuração das receitas utilizadas na composição
do valor do tributo exequendo, para que seja apurada a existência ou não
de parcela a ser excluída, o que é incabível de aferição nos limites estreitos
da exceção de pré-executividade.
Entretanto, na hipótese em exame, a parcela excedente decorre de matéria
suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que não demanda dilação
probatória, amoldando-se ao definido no Resp 1.110.925/SP e na Súmula
393 do C. STJ.
A observância do precedente obrigatório que emana do Tema 69/STF, no
RE 574.706, determina que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”, logo, não há fundamento jurídico válido
que conceda sustentáculo ao título executivo judicial contrário ao referido
julgado, dado o efeito vinculante inerente à tese de repercussão geral.
O princípio da segurança jurídica impõe a obediência à metodologia dos
precedentes, da qual deriva a aplicação da ratio decidendi do Tema 69
/STF, exigindo-se que a CDA, que dá suporte à ação de execução fiscal,
esteja alinhada com a mesma solução jurídica cristalizada pelo C. STF. A
providência decorre do dever de coerência das instâncias ordinárias com os
posicionamentos pacificados pelas Cortes Superiores.
Assim, o valor exigido no título executivo não pode conter parcelas que
foram rechaçadas da ordem jurídica pela C. Suprema Corte no julgamento
do RE 574.706, com repercussão geral. A cobrança das contribuições do
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

PIS e da COFINS com o ICMS incluído na base de cálculo configura
excesso de execução, que pode ser corrigida mediante decote da CDA para
adequação do título executivo, sem necessidade de substituição do título.
Anote-se a jurisprudência pacificada do C. STJ no sentido de admitir a
exceção de pré-executividade para discussão de tributo inconstitucional.
Precedentes: REsp n. 1.406.511/BA, relatora Ministra Eliana Calmon, j.
, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.217.997/SC, relator
1/10/2013
9/10/2013
Ministro Humberto Martins, j.
, DJe de
.)
1/3/2011
15/3/2011
Nessa perspectiva, cabe admitir a presente exceção de pré-executividade,
com o intuito de determinar a adequação do tributo em cobro mediante o
ajuste do valor em consonância com o definido pela ratio decidendi do
Tema 69/STF, no RE 574.706.
Essa possibilidade emana do que foi pacificado pelo C. STJ no julgamento
do "Tema 249/STJ: O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de
formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente
declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em
face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na
sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso
cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do
crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA)".(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/11/2010
30/11/2010
[...]
O e. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES destacou no r. voto que: “é
cediço nesta Corte que eventual reconhecimento de parcela inconstitucional
de tributo incluída na CDA não invalida todo o título executivo (REsp
1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC), permanecendo
parcialmente exigível a parcela não eivada de vicio, não havendo sequer
necessidade de emenda ou substituição da CDA. Em casos que tais, esta
Corte tem autorizado o chamado "decote" na CDA, sobretudo em casos que
demandam meros cálculos aritméticos”.
Ademais, considerando a jurisprudência anterior do C. Tribunal da
Cidadania, a União, inconformada, interpôs recurso de embargos de
divergência no RESP 1.878.663/RJ, relator e. Ministro OG FERNANDES,
com o fito de ressaltar a necessidade de dilação probatória, que seria
impeditiva da discussão em sede de exceção de pré-executividade. Sem
sucesso, contudo.
[...]
In casu, os débitos de PIS/COFINS em cobro decorrem de fatos geradores
ocorridos após
, data fixada pela modulação do Tema 69/STF,
15/03/2017
observado o Tema 1279/STF.
Assim, é de rigor a reforma da r. decisão agravada com a finalidade de
determinar o ajuste da CDA pela União, mediante a exclusão do ICMS
destacado nas notas fiscais da base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS, observado o que foi pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do RE 574.706, Tema 69/STF.

Com efeito, a partir do julgamento do Tema 249, esta Corte firmou o
entendimento segundo o qual "O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização
do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em
sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que
reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que,
, dispensa a emenda ou substituição
a fortiori
da certidão de dívida ativa (CDA)".
O julgado recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE
LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA
INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-
LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE
NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO
EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE
SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA
INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do
contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão
de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
(artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo
da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha
servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o
ato de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por
homologação (DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de
lançamento (Súmula 436/STJ), precedeu à declaração incidental de
inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério quantitativo
da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445
/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo
145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração
Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato
administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido
nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que
não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo decadencial
qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do
contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN
("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada."), uma vez que a autoridade administrativa
procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte
(providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da
base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88,
posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo
Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação
ulteriormente
declarada
inconstitucional,
exegese
que,
entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título
executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com
espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive,
encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da
Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a
inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de
Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho
de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das
execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados
mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo
a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a
não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido
interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a
decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I -
matérias de que trata o art. 18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total
ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela
Lei no 11.033, de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez
permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no
âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título
executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento
da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
).
10/11/2010
30/11/2010

Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa em decorrência da
configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do
referido título executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida
por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado
do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da Certidão.
Nessa linha, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 141, 489, 492 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
ICMS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INEXIGIBILIDADE
PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO
EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. TEMA 249/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

III - Esta Corte firmou tese, em recurso repetitivo, Tema n. 249/STJ,
segundo a qual, "O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de
formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente
declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em
face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na
sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso
cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do
crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA)".
IV - A alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração
do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do
referido título executivo quando a quantia devida puder ser aferida por
meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser
decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou
substituição da certidão. Precedentes.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.136.038/SP, de minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE QUE PODE SER FEITA
MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. NULIDADE DA CDA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS 100 E 116, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando, em resumo, o
reconhecimento da extinção do crédito tributário, em razão da quitação
integral do ICMS, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
II - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao
recurso, apenas para determinar a redução da multa moratória que integra
o crédito exequendo e condenar a parte apelada (exequente) ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o excesso da cobrança. Nesta Corte, o recurso especial foi
parcialmente conhecido e improvido.
III - No tocante à suposta violação do art. 202, III e do art. 203, ambos do
CTN, bem como do art. 2°, § 5°, III e IV, § 6° e caput, da Lei n. 6.830/1980,
não assiste razão à parte recorrente.
IV - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio
dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe
), previsto no
10/11/2010
30/11/2010
art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 249/STJ), firmou a tese de acordo com a
qual "in verbis": "O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de
formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente
declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em
face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na
sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso
cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do
crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA)".
V - Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seu
entendimento no sentido de que a alteração do valor constate da Certidão
da Dívida Ativa (CDA) em decorrência da configuração do excesso de
execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título
executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida por
meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou
substituição da Certidão da Dívida Ativa (CDA). Acerca do assunto, destaco
os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/8/2018
e AgInt no AREsp n. 1.488.089/SP, Rel. Ministro Francisco
14/8/2018
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/5/2020
11/5/2020
VI - Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido foi prolatado em
conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, motivo pelo qual não merece reforma. Corrobora com o exposto o
fragmento do voto condutor da decisão impugnada transcrito a seguir: "Por
outro lado, no tocante à anulação da CDA, não assiste razão à parte
agravante. Com efeito. A despeito da limitação quanto à incidência de juros
de mora, nos termos do v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, na arguição de inconstitucionalidade n° 0170909-
61.2012.8.26.0000, Relator o eminente Desembargador Paulo Dimas
Mascaretti, a realidade dos autos indica que a adequação do título e da
própria execução, com relação à taxa SELIC não acarreta a nulidade da
CDA, ou então, a desconstituição do título executivo, configurando simples
operação aritmética."
VII - No que diz respeito à suposta violação do art. 100 e do art. 116, ambos
do CTN, bem como do art. 1°, parágrafo único, II, e do art. 7°, caput e § 2°,
ambos da Lei n. 10.192/2001, o recurso especial não comporta
conhecimento.
VIII - A análise do acórdão recorrido em conjunto com a sua decisão
integrativa, quando realizada em confronto com o exame das razões
recursais, revela que as questões debatidas no recurso especial não foram
abordadas pelo Tribunal de origem à luz dos dispositivos legais federais
reputados malferidos, arrolados acima, não obstante a oposição de
embargos declaratórios contra o referido acórdão.
IX - O conhecimento do recurso especial demanda o prequestionamento
das matérias insculpidas nos dispositivos legais federais alegadamente
violados, ou seja, exige que as teses recursais tenham sido objeto de
efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que no
julgamento de embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela.
X
-
Configurada
a
ausência
do
indispensável
requisito
do
prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial.
Incide, sobre a hipótese, o óbice ao conhecimento recursal constante do
enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é in verbis:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.426.290/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
26/4/2021
29/4/2021

Incide, na espécie, a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos
especiais interpostos pela alínea
quanto pela
do permissivo constitucional,
a
c
consoante orientação consolidada neste Superior Tribunal.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50560561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: 4dbd8b05-b282-4b98-b749-2cd584a769d4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.221.199 / SP
Número Registro: 2025/0242741-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50126678320234036182 50167598920244030000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OSTEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: OSTEU TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: 9988e60f-33bf-4dce-bad9-b7165daefad5

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: 9988e60f-33bf-4dce-bad9-b7165daefad5